Tribunal: TJDFT
Processo: 0744520-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0744520-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA KARINA GUIMARAES RIBEIRO FERREIRA AGRAVADO: TATIANE KANZLER BARBOSA NUNES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANA KARINA GUIMARÃES RIBEIRO FERREIRA contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que move em desfavor de TATIANE KANZLER BARBOSA NUNES (Processo n. 0712919-44.2019.8.07.0001), que autorizou a compensação dos valores devidos com os valores referentes às penas pecuniárias pagas pela agravada na esfera criminal. Em suas razões recursais, a agravante alega que a decisão se baseia em premissa equivocada, pois os valores que lhe foram transferidos pela VEPEMA não correspondem à integralidade das penas pecuniárias pagas pela agravada, estando bem aquém a quantia liberada em seu favor. Em consulta aos autos de origem, verifico a superveniência de despacho proferido em 3/10/2020, determinando a manifestação da ora agravada/devedora sobre a alegação da agravante/credora, bem como a agravante foi intimada para comprovar que recebeu parte dos valores para posterior deliberação do juízo. Em atenção ao princípio da não surpresa, INTIME-SE A AGRAVANTE para se manifestar sobre a perda de seu interesse recursal neste momento processual, pois a juíza abriu prazo para ambas as partes se manifestaram para então decidir quanto aos valores a serem efetivamente compensados. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 5 de outubro de 2020 15:39:04. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator